Tribunal: TJSP
Processo: 0009664-76.2006.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias públicas e logradouros públicos, de prevenção e combate a incêndios e de expediente. Exercícios de 2004 e 2005. Reconhecimento de ilegitimidade passiva de ofício. Extinção do feito. Inadmissibilidade. Falecimento da executada no curso da exação. Hipótese de sucessão tributária.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta de lixo, de conservação de vias públicas e logradouros públicos, de prevenção e combate a incêndios e de expediente. Exercícios de 2004 e 2005. Reconhecimento de ilegitimidade passiva de ofício. Extinção do feito. Inadmissibilidade. Falecimento da executada no curso da exação. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros. Inteligência do estatuído nos artigos 131, II e III, do Código Tributário Nacional e 110 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e combate a incêndios. Exercícios de 2004 e 2005. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Taxa de expediente. Exercícios de 2004 e 2005. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.